Tribunal: TJMT
Processo: 1034535-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034535-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JENIFFER NAFTALI RAMALHO PALMEIRA - CPF: 052.260.091-35 (ADVOGADO), VALTER MENDES - CPF: 503.809.661-15 (AGRAVANTE), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (AGRAVADO), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES –
RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que o objeto do presente agravo é a suspensão da cobrança do financiamento, conquanto a segunda Agravada tenha sustentado na instância de origem que atuou como mera correspondente bancária os preceitos constitucionais da razoabilidade, que também devem orientar as relações privadas, não admitem que, nessa condição, o Agravante possa correr o risco de ter suas operações comerciais vulneradas pela possível negativação de seu nome em função do não pagamento das parcelas de um negócio cujo objeto adquirido (produtos e serviços) não foi entregue.

2. Embora existam dois contratos distintos (instalação do sistema fotovoltaico e financiamento), eles se interligam e se complementam, uma vez que só foi possível a contratação do serviço de instalação do sistema fotovoltaico com a liberação do financiamento.

3
.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
VALTER MENDES,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.º 1038450-69.2024.8.11.0002
ajuizada em face de
FLAVIA REGINA PEREIRA CONAGIN SERVIÇOS ME
e
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
, a qual indeferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para
“determinar a suspensão dos efeitos do protesto realizado em nome de VALTER MENDES, no Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande MT, e que as requeridas se ABSTENHAM de efetuar cobranças de valores com referência ao contrato firmado, até o Julgamento da Ação”
.

Em suas razões recursais (id. 256512659), a Agravante aduz, em síntese, que em 17 de abril de 2023, as partes firmaram um
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
, no valor de R$ 20.415,00 (vinte mil e quatrocentos e quinze reais), onde
“a primeira agravada FLAVIA REGINA PEREIRA CONAGIN SERVIÇOS ME seria a responsável pela elaboração do projeto e instalação das placas solares, e a segunda agravada SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, responsável pelo financiamento do valor”
contratado, o qual foi repassado diretamente à 1ª Agravada.

Contudo, a partir de outubro de 2023 a Agravada SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS, responsável pelo financiamento do projeto, iniciou as cobranças das parcelas ao Agravante sem que o projeto tenha iniciado.

Sustenta que a primeira parcela da cobrança foi paga pela Agravada FLAVIA REGINA PEREIRA CONAGIN SERVIÇOS ME, que depois disso
“sumiu, não atendendo ligações e nem respondendo mensagens”
e em consequência o Agravante teve seu nome protestado junto ao cartório do 2º Ofício Notarial de Várzea Grande.

O Agravante sustenta, ainda, que acionou a Agravada pela via administrativa do PROCON, mas não obteve êxito, quando então ajuizou a competente ação de rescisão contratual, tomando conhecimento de que o caso dos autos não se trata de um caso isolado.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do
“efeito ativo, para deferir a tutela recursal para DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO, SUSPENSÃO DO PROTESTO E DE COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, sob pena de incorrer em multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência”.

Requer ainda que
“seja determinada a Inversão do Ônus da Prova”
, e, por fim, o provimento do agravo nos exatos termos da liminar pretendida.

Em decisão lançada no id. 256830154 concedi a liminar pretendida para
determinar a imediata suspensão das cobranças relativas ao contrato de financiamento objeto da presente demanda e a suspensão das
cobranças das parcelas vencidas e vincendas, bem como determinar que as Agravadas abstenham de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e providenciem a baixa dos
protestos levados a efeito.

As Agravadas, apesar de intimadas, não
apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 268915792).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
VALTER MENDES,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.º 1038450-69.2024.8.11.0002
ajuizada em face de
FLAVIA REGINA PEREIRA CONAGIN SERVIÇOS ME
e
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
, a qual indeferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para
“determinar a suspensão dos efeitos do protesto realizado em nome de VALTER MENDES, no Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande MT, e que as requeridas se ABSTENHAM de efetuar cobranças de valores com referência ao contrato firmado, até o Julgamento da Ação”
.

Em suas razões recursais (id. 256512659), a Agravante aduz, em síntese, que em 17 de abril de 2023, as partes firmaram um
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
, no valor de R$ 20.415,00 (vinte mil e quatrocentos e quinze reais), onde
“a primeira agravada FLAVIA REGINA PEREIRA CONAGIN SERVIÇOS ME seria a responsável pela elaboração do projeto e instalação das placas solares, e a segunda agravada SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, responsável pelo financiamento do valor”
contratado, o qual foi repassado diretamente à 1ª Agravada.

Contudo, a partir de outubro de 2023 a Agravada SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS, responsável pelo financiamento do projeto, iniciou as cobranças das parcelas ao Agravante sem que o projeto tenha iniciado.

Sustenta que a primeira parcela da cobrança foi paga pela Agravada FLAVIA REGINA PEREIRA CONAGIN SERVIÇOS ME, que depois disso
“sumiu, não atendendo ligações e nem respondendo mensagens”
e em consequência o Agravante teve seu nome protestado junto ao cartório do 2º Ofício Notarial de Várzea Grande.

O Agravante sustenta, ainda, que acionou a Agravada pela via administrativa do PROCON, mas não obteve êxito, quando então ajuizou a competente ação de rescisão contratual, tomando conhecimento de que o caso dos autos não se trata de um caso isolado.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do
“efeito ativo, para deferir a tutela recursal para DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO, SUSPENSÃO DO PROTESTO E DE COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, sob pena de incorrer em multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência”.

Reque ainda que
“seja determinada a Inversão do Ônus da Prova”
, e, por fim, o provimento do agravo nos exatos termos da liminar pretendida.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido de suspensão das cobranças relativas ao contrato de financiamento objeto da presente demanda e a suspensão das
cobranças.

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
.

Pois bem.

Em que pese os Agravados não terem apresentado suas contrarrazões, compulsando os autos de origem é possível constatar que a Agravada
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
apresentou contestação (id. 182439910 dos autos de origem) sustentando, em sede de preliminar, sua ilegitimidade para integrar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que atuou como mero correspondente bancário.

Para tanto acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (id. 182439918 dos autos de origem) contratada pelo Autor/Agravante, onde é possível constatar, dentre outras informações, que se trata de um contrato de empréstimo com alienação fiduciária de bem móvel, bem como que o valor contratado foi disponibilizado diretamente na conta do fornecedor do serviço, ou seja, da primeira Agravada, conforme destaco abaixo:

Quanto à primeira Agravada, em que pese a sua ausência na audiência de conciliação promovida na origem, registro que os autos de estão instruídos com provas bastantes para a apreciação da tutela pretendida, mormente porque consta entre os documentos a cópia do procedimento administrativo instaurado pelo Autor/Agravante junto ao PROCON/MT.

Logo, resta comprovado o descumprimento do contrato de prestação de serviço de instalação de energia solar.

Pois bem, considerando que o objeto do presente agravo é a suspensão da cobrança do financiamento, conquanto a segunda Agravada tenha sustentado na instância de origem que atuou como mera correspondente bancária os preceitos constitucionais da razoabilidade, que também devem orientar as relações privadas, não admitem que, nessa condição, o Agravante possa correr o risco de ter suas operações comerciais vulneradas pela possível negativação de seu nome em função do não pagamento das parcelas de um negócio cujo objeto adquirido (produtos e serviços) não foi entregue.

Isso porque, embora existam dois contratos distintos, eles se interligam e se complementam, uma vez que só foi possível a contratação do serviço de instalação do sistema fotovoltaico com a liberação do financiamento.

Diante desse cenário, é certo que, não tendo sido suficientemente diligente, a instituição financeira deve arcar com o maior ônus pelo descumprimento da obrigação principal financiada.

Ora, ao se tornar proprietária fiduciária dos equipamentos do sistema fotovoltaico financiado, os quais foram oferecidos como garantia real do empréstimo, cabia à instituição financiadora, ao menos em tese, exercer uma fiscalização mais rigorosa sobre a empresa beneficiária do crédito concedido.

Alias, após uma busca simples no Google pude constatar que a empresa Agravada lidera o setor de energia solar no Brasil, bem como que tem como objetivo contribuir significativamente para o financiamento da transição energética do Brasil. Destaco abaixo o resultado da busca junto ao Google:

Logo, não é forçoso concluir que além da facilitação do crédito a segunda Agravada deveria zelar pela prestação do serviço ao consumidor final, ou seja, pela entrega do bem contratado.

Contudo, não é o que se observa na prática. Em pesquisa simples ao sistema de busca do PJe foi possível constatar que já há algumas dezenas de ações similares movidas contra as partes Agravadas comprovando não se tratar de um caso isolado. Vejamos:

Por fim, vale ressaltar que diante de uma carga tributária cada vez mais elevada a instalação de um sistema de energia solar próprio (residencial/empresarial) se tornou o sonho de todo cidadão brasileiro, acabando por atrair falsos prestadores de serviço.

Assim, não há dúvida de que o recurso está a merecer a guarida almejada ante o
periculum in mora
, tal qual o
fumus boni iuris
, haja vista que não pode incorrer sobre o Agravante os ônus de um serviço nunca prestado.

Acerca da matéria, registro que esta Segunda Câmara tem se posicionado nesse mesmo sentido. Vejamos:

E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES – FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS FINANCIADOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade (especialmente em sua acepção substancial/material) – se, depois de mais de um ano da contratação e do pagamento parcial do preço, a contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica devidamente instalado nos termos do pactuado, deve ser deferida a tutela de urgência em que se postula a sustação provisória da exigibilidade das parcelas do financiamento que viabilizou o negócio, assim como a vedação à negativação e ao protesto do nome e do CNPJ da adquirente, sobretudo quando, para manter o seu negócio aberto, já vem dispendendo altos gastos com a aquisição de energia pelo sistema ordinário de fornecimento.

Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que, ao menos nessa quadra processual, se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, tinha de ter melhor fiscalizado a empresa em favor da qual o crédito que disponibilizou seria entregue, e que, na hipótese, inadimpliu a obrigação assumida.-
(N.U 1027966-35.2023.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES – RECURSO PROVIDO.

Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade se, depois de mais de um ano da contratação e do pagamento parcial do preço, a contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica devidamente instalado nos termos do pactuado, deve ser deferida a tutela de urgência em que se postula a sustação provisória da exigibilidade das parcelas do financiamento que viabilizou o negócio, assim como a vedação à negativação e ao protesto do nome.
(N.U 1019177-13.2024.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão das cobranças relativas ao contrato de financiamento objeto da presente demanda e a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas, bem como determinar que as Agravadas abstenham de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e providenciem a baixa dos protestos levados a efeito, confirmando a tutela recursal deferida no Id. 256830154.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025